Tribunal: TCU
Processo: 006.367/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2651/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.367/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo da Silva (XXX.380.366-XX); Cristian de Oliveira Braga (XXX.137.530-XX); Dina Talita Oliveira Scharb (XXX.274.590-XX); Erikcsen Augusto Raimundi (XXX.754.749-XX); Gelson Luiz Fernandes Barreto (XXX.086.480-XX); Kassia Maysa Drekener dos Santos Martins (XXX.879.650-XX); Leandro de Souza da Silva (XXX.949.180-XX); Luiz Paulo Luna de Oliveira (XXX.307.635-XX); Mateus Thurow Schoenknecht (XXX.216.290-XX); Rodrigo Lavalhos Dal Forno (XXX.506.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.